Tribunal: STF
Processo: Rcl 39845
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Conceição do Coité, o qual teria violado as ADI 4.357 e 4.425 (Rel. Min. LUIZ FUX), ADI 4.400 (Rel. P/acórdão Min. MARCO AURÉLIO), bem como a ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA), ao determinar que o Município de Pintadas/BA depositasse em conta judicial valores acima do teto do RGPS a título de RPV sob pena de sequestro.
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls.1-2):
    O Juízo da Vara do Trabalho de Conceição do Coité/BA determinou o pagamento, nos autos do Processo n° 0001913-84.2017.5.05.0251, como “requisição de pequeno valor” (RPV), de quantia executada superior ao valor fixado pela Lei Municipal n° 399/2013 (R$ 4.154,00), correspondente ao “maior benefício do regime geral de previdência social” (§ 4º do art. 100 da CR).
    A decisão reclamada, quando entende por não aplicar a lei que estabelece o teto de RPV em valor menor do que o previsto na Carta Magna, sob o argumento de supostamente não ter respeitado o interregno que entende como aplicável, de 180 dias previsto no 97, §12, do ADCT, a partir da promulgação da EC nº 62/2009, afronta o decidido por este Supremo Tribunal nas ADIs 4.357 e 4.425.
    Embora o art. 100, §6º da Constituição da República permita “sequestro de verbas acaso houvesse a preterição do direito de precedência do precatório, ou caso não se alocasse verba no orçamento em quantum suficiente para satisfazer o valor apontado pelo Judiciário”, a Decisão reclamada determinara que o Município expeça, no prazo de dois meses, RPV em valor superior ao previsto na Lei municipal, posto em tese restaria tal verba dentro do valor de 30 salários mínimos, que seria o valor da RPV para este Município de Pintadas.
    Entretanto, resta insubsistente o entendimento do douto Juiz a quo de que haveria inconstitucionalidade na lei municipal, pois o parâmetro de controle usado restou inexistente em nosso ordenamento (art. 97, §12 do ADCT), pelo que na verdade o art. 87 do ADCT novamente resta em vigor por conta do aludido efeito repristinatório decorrente das declarações de inconstitucionalidade havidas nas ADI 4357 e 4400.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, anulando-se, desta forma, o r. ato atacado, para que seja fielmente observado o limite legalmente fixado na legislação municipal, por meio da Lei Municipal N° 399/2013, para expedição de RPV, para ordenar que a execução se processe mediante precatório, a menos que a reclamante renuncie ao valor excedente ao teto máximo da execução por RPV (Requisição de Pequeno Valor) fixado na legislação municipal, cuja importância corresponde ao maior benefício do regime geral da previdência social (fl. 7).
      É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os art. 102, I, l e art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Os paradigmas de confronto invocados são as ADI 4.357 e 4.425 (Rel. Min. LUIZ FUX), ADI 4.400 (Rel. P/acórdão Min. MARCO AURÉLIO), bem como a ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA).
    No julgamento em conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, dentre outras diretrizes, foi declarada a inconstitucionalidade de todo o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (especificamente o caput e os §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa). 
    Por pertinência ao objeto da presenta reclamação, destaco o § 12º do art. 97 do ADCT, cujo o teor era o seguinte:
    § 12. Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009): 
    I - 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)
    II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)
    Como se sabe, a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, realizada na conclusão do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357, 4372, 4.400 e 4.425, não se estabeleceu sobre os parágrafos e incisos do art. 97 do ADCT. Dessa forma, declarada a inconstitucionalidade do art. 97, § 12, do ADCT, com efeitos ex tunc, não há que falar em incidência do prazo de 180 dias, previsto na parte inicial daquele dispositivo (Rcl 35.201, Rel. Min. ALEXANDRE MORAES, Dje de 10/6/2019; Rcl 30.527, Rel. Min. ALEXANDRE MORAES, Dje de 5/6/2018; Rcl. 26.853, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/4/2018; Rcl. 33.779, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 24/05/2019; Rcl. 33.815, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 24/5/2019; Rcl. 32.293 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/12/2018; Rcl. 31.903, Rel. Min. ROBERTO BAROSSO, DJe de 1º/2/2019). 
    Presente esse contexto, assiste razão ao município reclamante. O provimento jurisdicional impugnado afastou a aplicação da Lei Municipal 399/2013 (doc. 5) – dispõe sobre o pagamento de débitos e obrigações do município, nos termos do art. 100 §§ 3º, 4º e 5º da constituição federal, decorrentes de decisões judiciais que disciplinam a requisição de pagamentos de pequeno valor - RPV –, sob o fundamento de que a referida lei municipal foi editada fora do prazo de 180 dias, previsto no § 12º do Art. 97 do ADCT, incluído pela EC 62/2009. Logo, adotou como parâmetro o prazo previsto em norma declarada inconstitucional no julgamento das ADI 4.357 e 4.425; ofendendo, logicamente, a autoridade desta CORTE.
    No mesmo sentido do acima exposto, citam-se as seguintes decisões monocráticas envolvendo o casos semelhantes: Rcl. 32.687, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 3/2/2020; Rcl. 36.284, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 21/11/2019; Rcl. 38.302, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/2/2020, Rcl. 33.905, Rel Min. ROSA WEBER, DJe de 20/2/2020, Rcl. 38.886 MC, Rel Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/2/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada (Processo 0001913-84.2017.5.05.0251).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente